Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723442-76.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 23.330.717 JOAO LAZARO BASTOS DA SILVA NETO APELADO: GLEICE SUZENE PEREIRA DE SOUSA, METALURGICA ALABUN LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por JOÃO LÁZARO BASTOS DA SILVA NETO na qual pleiteia a reforma da sentença de ID 61253622, que lhe condenou, solidariamente com a empresa METALÚRGICA ALABUN LTDA., “a entrega do trailer descrito na inicial, conforme as especificações previstas no contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de Conversão da obrigação em pagamento de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais)”. E, ainda, “ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar de 02/05/2023 e correção monetária a partir da presente”. O recorrente, ante o requerimento formulado nas razões de apelação (ID 61253627), foi instado a trazer aos autos comprovação suficiente acerca de sua alegada debilidade financeira (ID 62505371). Contudo, conforme se vê da certidão de ID 62941037, o prazo para tanto escoou sem que houvesse a produção de prova oportunizada ao recorrente. Relatado. Decido. Como visto, apesar de oportunizada a comprovação da alegada insuficiência financeira, o recorrente ainda assim não se desvencilhou desse seu ônus, nem tampouco recolheu o valor das custas recursais. Desse modo, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, tendo em vista a deserção de que padece (ex vi do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador CALOS PIRES SOARES NETO Relator